Tribunal: TJES
Processo: 5004714-21.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004714-21.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TZION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAÇÃO DE DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

2. Muito embora tenha enviado notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, houve a devolução com informação de endereço “desconhecido”, assim como o protesto de título mencionado nos autos não foi juntado, de modo que a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pela apelante.

3. Agiu corretamente o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à ausência de pressupostos de constituição da mora, posto que o apelante não comprovou a mora do devedor.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES,
23
de
maio
de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL LITORÂNEO
contra a sentença (id’s. nº 4351490 e 4351497) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou extinta a ação manejada em desfavor de
TZION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA E GUILHERME TARCISIO SILVA
.

Aduz o recorrente (id. nº 4351500) que embora ultrapassado o lapso de prazo que lhe foi concedido e a confusão relativa aos nomes dos apelados, a extinção do feito somente poderia ocorrer após nova intimação para dar andamento ao feito, o que não ocorreu, daí porque não é possível afirmar que permaneceu inerte.

Afirma, ainda, que muito embora a correspondência tenha retornado com a informação “desconhecido”, o instrumento de protesto já traz a informação “mudou-se”, o que justifica a constituição em mora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 05 de maio de 2023

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL LITORÂNEO
contra a sentença (id’s. nº 4351490 e 4351497) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou extinta a ação manejada em desfavor de
TZION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
E GUILHERME TARCISIO SILVA
.

Aduz o recorrente (id. nº 4351500) que embora ultrapassado o lapso de prazo que lhe foi concedido e a confusão relativa aos nomes dos apelados, a extinção do feito somente poderia ocorrer após nova intimação para prosseguimento ao feito, o que não ocorreu, daí porque não é possível afirmar que permaneceu inerte.

Afirma, ainda, que muito embora a correspondência tenha retornado com a informação “desconhecido”, o instrumento de protesto já traz a informação “mudou-se”, o que justifica a constituição em mora.

Ocorre que, no caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço indicado pelo apelado/requerido no contrato (id. 3446427), o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com o registro de “desconhecido” (id. 3446429).

Desse modo, a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo apelante, pois não houve o efetivo recebimento da carta.

Acrescente-se, ainda, que havia endereços para os quais não foram enviadas as notificações, conforme se observa da consulta ao sítio eletrônico do Serasa Credit Bureau (id. 4351081, fl. 3), em que há menção a supostos endereços do segundo apelado, nos quais a última atualização está datada de 27/07/2021 (poucos meses antes do ajuizamento da presente ação), e não foi expedida carta com AR para aqueles endereços.

Também não houve a busca de outros endereços dos apelados em meios disponíveis, tais como operadoras telefônicas, de água, energia, Fazenda Pública, entre outros. A recorrente se limitou a enviar notificações, por mais de uma vez, a endereços que já possuía e não tinha sido recebida.

Outrossim, infere-se dos autos que em razão da não constituição em mora por meio da notificação extrajudicial, a apelante teria feito um protesto de título com o objetivo de caracterizar a referida mora, visando buscar a satisfação da sua pretensão via ação de busca e apreensão.

No entanto, compulsando os autos, não se mostra possível chegar à conclusão acerca da efetiva existência do protesto do título em questão, dada a ausência de prova documental nesse sentido. Isso porque a apelante somente juntou aos autos documentos que comprovam a tentativa de intimação por meio de carta com aviso de recebimento nos endereços que já dispunha
, limitando-se, somente, a fazer menção em sua peça recursal acerca do referido protesto.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito (art. 485, IV do CPC), uma vez que o apelante não comprovou a mora do devedor e, sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Art. 2º, § 2º Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ), não há motivos para a reforma da r. sentença objurgada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.